Tribunal: TJDFT
Processo: 0736836-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0736836-90.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) IMPETRANTE: DIRECIONAL ENGENHARIA S/A IMPETRADO: JUÍZA DE DIREITO DO 1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SANTA MARIA-DF DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos em face da decisão proferida, o qual indeferiu a petição inicial e negou seguimento ao mandado de segurança. Afirmou o embargante a existência de omissão na decisão sob o argumento de que, embora os Juizados Especiais Cíveis tenham procedimento especial próprio que vede a impugnação às decisões interlocutórias, há que ser aceita a excepcionalidade de impetração do mandado de segurança em razão da ausência de previsão de instrumento processual de impugnação, medida necessária diante das circunstâncias do caso concreto. Sustentou ser cabível a medida, posto que adequada à sua finalidade constitucional, ou seja, dar proteção ao direito líquido e certo do postulante. Preceitua o artigo 1022 do Código de Processo Civil que "cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material." Portanto, o escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar na decisão, obscuridade, contradição, omissão ou para corrigir erro material, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do julgado. No mérito, sem razão o embargante. A decisão foi proferida de acordo com a jurisprudência das Turmas Recursais deste TJDFT e com teses firmadas pelos Tribunais Superiores, não havendo, portanto, qualquer omissão, contradição ou obscuridade no julgado, requisitos para eventual modificação. Pelo que se observa, deseja o embargante o reexame do que foi decidido, sendo certo que os embargos de declaração não se prestam a tal mister. Dessa forma, não constituem os Embargos de Declaração via adequada para o reexame da decisão, conforme pretendido. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração interpostos. Brasília/DF, 27 de novembro de 2022. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora